Tribunal: TJMT
Processo: 1000682-74.2019.8.11.0038
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000682-74.2019.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GISELEY DA GUIA DORADO - CPF: 047.727.981-37 (APELANTE), ALICE BERNADETE PARRA MERINO - CPF: 922.815.088-20 (ADVOGADO), VALDEVINO CARLOS VIEIRA - CPF: 567.681.171-49 (APELADO), FAUSTINO LOPES DOS SANTOS - CPF: 474.637.321-34 (ADVOGADO), FAUSTINO LOPES DOS SANTOS - CPF: 474.637.321-34 (APELANTE), FAUSTINO LOPES DOS SANTOS - CPF: 474.637.321-34 (ADVOGADO), GISELEY DA GUIA DORADO - CPF: 047.727.981-37 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEVINO CARLOS VIEIRA - CPF: 567.681.171-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GISELEY DA GUIA DORADO - CPF: 047.727.981-37 (APELADO), ALICE BERNADETE PARRA MERINO - CPF: 922.815.088-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ALIMENTOS - ATUAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO – HONORÁRIOS ARBITRADOS EM URH - INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA TABELA PRODUZIDA PELAS SECCIONAIS – MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

O Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos, julgou o RESp n. 1665033/SC – Tema n. 984 –, no qual reconheceu que as tabelas de honorários, elaboradas, unilateralmente, pelos Conselhos Seccionais da OAB, não vinculam o Julgador, no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o Defensor Dativo, mas serve apenas de parâmetro para fixação.

O Julgador não está obrigado a seguir as tabelas de honorários, estabelecidas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB ao determinar o valor da remuneração devida ao defensor dativo, entretanto, nesta hipótese se faz necessária a sua majoração para 4 URH.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
Faustino Lopes dos Santos
, em face da sentença proferida nos autos da "Ação de Alimentos c/c Guarda com Pedido de Liminar", em que litigam
P. V. G. V.
e
E. E. G. V.
, representados por Giseley da Guia Dorado, e Valdivino Carlos Vieira.

A sentença impugnada, constante no ID 212949987, homologou o acordo firmado entre as partes e, ao considerar a nomeação de Faustino Lopes dos Santos (OAB/MT 11135-O) para atuar no processo, fixou os honorários advocatícios em 2 URH, conforme tabela da OAB e sua atuação no feito.

Em suas razões recursais (ID 212949989), o apelante alega que o processo tramita há cinco anos e que ele esteve presente desde o início. Em novembro de 2019, foi nomeado advogado dativo (fl. 78) para defender os direitos de Valdevino Carlos Vieira. Apresentou, em 06 de dezembro de 2019, Recurso de Agravo de Instrumento perante esta E. Corte, sob o no 1000-74.2019.811.0038, conseguindo êxito na suspensão da liminar. Além disso, participou das audiências de Conciliação (fl. 113) e de Instrução e Julgamento (fl. 234).

Por todo o trabalho desenvolvido, entende que os honorários fixados em 2 URH são insuficientes, correspondendo a um valor inferior a R$ 2.000,00.

Assim, objetiva a reforma da sentença para majorar os honorários advocatícios para 10 (dez) URH, com base na tabela da OAB/MT, em razão da atuação tanto na primeira quanto na segunda instância.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal tão somente na possibilidade de majoração dos honorários advocatícios arbitrados ao defensor dativo pelo juízo de primeiro grau.

Portanto, desnecessária a intervenção do Ministério Público nesta instância.

Observa-se dos autos que a parte demandante foi patrocinada pela Defensoria Pública, enquanto o demandado foi representado por advogado dativo, ora Apelante, que acompanhou o deslinde processual desde o início.

No presente contexto, inexiste condenação, vencedor ou vencido, pois as partes celebraram acordo em audiência de instrução e julgamento (ID 212949987).

O legislador estabeleceu critérios próprios para fixação da verba honorária, conforme se infere do teor do § 2o do art. 85 do CPC,
in verbis
:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.”

Outrossim, sobre os critérios para fixação dos honorários de sucumbência nos ensina Nelson Nery Junior que:

"São objetivos e devem ser sopesados pelo juiz na ocasião da fixação dos honorários. A dedicação do advogado, a competência com que conduziu os interesses de seu cliente, o fato de defender seu constituinte em comarca onde não residia, os níveis de honorários na comarca onde se processa a ação, a complexidade da causa, o tempo despendido pelo causídico desde o início até o término da ação, são circunstâncias que devem ser necessariamente levadas em conta pelo juiz quando da fixação dos honorários de advogado". (Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor, 3a edição, Editora Revista dos Tribunais, p. 297).

E o escólio de Yussef Said Cahali não discrepa:

“Na fixação do quantum advocatício devido pelo sucumbente, o órgão judicante deverá atender ao grau de zelo do profissional, ao lugar da prestação do serviço, à natureza e importância da causa, ao trabalho realizado pelo advogado e ao tempo exigido para o seu serviço. Contudo, tais elementos informadores do arbitramento, insertos no artigo 20, § 3o, a, b e c, do Código de Processo Civil, não exaurem a pesquisa judicial para um convencimento tendente à sua justa determinação.

Advirta-se, porém, e desde logo, com Pontes de Miranda, que, na decisão que condena o vencido a pagar honorários de advogado, o juiz tem de atender àquilo que se passou na lide e foi por ele verificado: a falta de zelo do profissional, ou o pouco zelo que revelou, o alto zelo com que atuou. O que tem de ser difícil ou fácil é o lugar em que atuou o advogado; a natureza e a importância da causa, o trabalho que tem o advogado.” (Honorários Advocatícios, 3a edição, p. 458)

A inteligência do referido dispositivo é de evitar que os honorários sejam arbitrados em valores incompatíveis com o trabalho desempenhado pelo patrono da parte.

A propósito:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO BANCÁRIO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - TARIFA DE CADASTRO - REGULARIDADE - RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - QUATUM ARBITRADO. O CDC é aplicável as instituições financeiras, conforme pacificado na Súmula 297 do STJ. O STJ decidiu pela legalidade da cobrança de Tarifa de Cadastro (TC), em sede de julgamento de Recurso Especial repetitivo 1.251.331/RS e REsp 1.255.573-RS (art. 543-C do CPC, incluído pela Lei 11.672/2008) que não permite julgamento diverso pelos Tribunais Estaduais. A repetição do indébito se dá de forma simples, quando a cobrança amparou-se em disposição contratual que, até então, não havia sido declarada abusiva.
Nas causas em que não houver condenação e nas demandas de valor excessivamente alto ou muito baixo, o juiz não está vinculado necessariamente aos parâmetros legais, podendo valer-se da equidade, para fins de fixação de honorários, conforme previsto no art. 20, § 4o, do CPC.
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.13.221373-7/002, Relator (a): Des.(a) Mônica Libânio, 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/03/2016, publicação da sumula em 20/04/2016 – (g.n).

A URH é um índice que reflete a variação da capacidade remuneratória da moeda, servindo apenas como referência de valores a fim de remunerar os serviços prestados pelos profissionais da advocacia, que necessita de posterior liquidação a fim de alcançar o valor nominal da verba devida.

O Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos, julgou o RESp n. 1665033/SC – Tema n. 984 –, no qual reconheceu que as tabelas de honorários, elaboradas, unilateralmente, pelos Conselhos Seccionais da OAB, não vinculam o Julgador, no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o Defensor Dativo, mas serve apenas de parâmetro para fixação. Veja-se:

“RECURSO ESPECIAL – JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO INDICADO PARA ATUAR EM PROCESSO PENAL – SUPERAÇÃO JURISPRUDENCIAL (OVERRULING) – NECESSIDADE – VALORES PREVISTOS NA TABELA DA OAB – CRITÉRIOS PARA PRODUÇÃO DAS TABELAS – INTERPRETAÇÃO DO ART. 22, § 1o E 2o, DO ESTATUTO CONSENTÂNEA COM AS CARACTERÍSTICAS DA ATUAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO – INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA TABELA PRODUZIDA PELAS SECCIONAIS – TESES FIXADAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. (...). 2. O entendimento da Terceira Seção do STJ sobre a fixação dos honorários de defensor dativo demanda uma nova compreensão – a exemplo do que já ocorre nas duas outras Seções da Corte –, sobretudo para que se possa imprimir consistência e racionalidade sistêmica ao ordenamento, fincadas na relevante necessidade de definição de critérios mais isonômicos e razoáveis de fixação dos honorários, os quais, fundamentais para dar concretude ao acesso de todos à justiça e para conferir dignidade ao exercício da Advocacia, devem buscar a menor onerosidade possível aos cofres públicos. (...) 10.
A utilização da expressão "segundo tabela organizada", prevista no primeiro parágrafo do art. 22 do Estatuto da OAB, deve ser entendida como referencial, visto que não se pode impor à Administração o pagamento de remuneração com base em tabela produzida unilateralmente por entidade representativa de classe de natureza privada, como contraprestação de serviços prestados, fora das hipóteses legais de contratação pública. Já a expressão "não podendo ser inferiores", contida no parágrafo segundo, objetiva resguardar, no arbitramento de honorários, a pretensão do advogado particular que não ajustou o valor devido pela prestação dos serviços advocatícios.
11. A contraprestação por esses serviços deve ser justa e consentânea com o trabalho desenvolvido pelo advogado, sem perder de vista que o próprio Código de Ética e Disciplina da OAB prevê, em seu art. 49, que os honorários profissionais devem ser fixados com moderação, levando em conta os diversos aspectos que orbitam o caso concreto. O referido dispositivo estabelece alguns critérios para conferir maior objetividade à determinação dos honorários, considerando elementos como a complexidade da causa e sua repercussão social, o tempo a ser empregado, o valor da causa, a condição econômica do cliente, a competência e a expertise do profissional em assuntos análogos. A intenção de se observarem esses critérios é a de que os honorários sejam assentados com razoabilidade, sem serem módicos a ponto de aviltarem a nobre função advocatícia, nem tampouco serem exorbitantes de modo a onerarem os cofres públicos e, consequentemente, a sociedade. 12. Na mesma linha se encontram as diretrizes preconizadas pelo Código de Processo Civil (art. 85, §§ 2o e 6o, do CPC), que, ao tratar de forma mais abrangente os honorários, prestigia o direito do advogado de receber a devida remuneração pelos serviços prestados no processo, sempre com apoio nas nuances de cada caso e no trabalho desempenhado pelo profissional. As balizas para o estabelecimento dos honorários podem ser extraídas do parágrafo segundo, o qual estabelece que caberá ao próprio juiz da demanda fixar a verba honorária, em atenção a todos os aspectos que envolveram a demanda. O parágrafo oitavo ainda preconiza que, "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o". 13. Na linha de precedentes das Seções de Direito Público, a tabela de honorários produzida pela OAB deve servir apenas como referencial, sem nenhum conteúdo vinculativo, sob pena de, em alguns casos, remunerar, com idêntico valor, advogados com diferentes dispêndios de tempo e labor, baseado exclusivamente na tabela indicada pela entidade representativa. 14. Na hipótese, a despeito de haver levado em conta todo o trabalho realizado e o zelo demonstrado pelo causídico, valeu-se, exclusivamente, das normas processuais que tratam dos honorários, sem, contudo, considerar, como referência, aqueles fixados pela tabela da OAB. Embora não vinculativos, como realçado pelo decisum, nos casos em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, deverá, motivadamente, arbitrar outro valor, com a devida indicação dessa desproporcionalidade. 15. Recurso parcialmente provido para que o Tribunal de origem faça uma nova avaliação do quantum a ser fixado a título de honorários, em consonância com as diretrizes expostas alhures. 16. Proposta a fixação das seguintes teses: 1a) As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado; 2a) Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor; 3a) São, porém, vinculativas, quanto aos valores estabelecidos para os atos praticados por defensor dativo, as tabelas produzidas mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria Pública e a seccional da OAB. 4a) Dado o disposto no art. 105, parágrafo único, II, da Constituição da Republica, possui caráter vinculante a Tabela de Honorários da Justiça Federal, assim como tabelas similares instituídas, eventualmente, pelos órgãos competentes das Justiças dos Estados e do Distrito Federal, na forma dos arts 96, I, e 125, § 1o, parte final, da Constituição da Republica. (REsp 1665033/SC, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 23/10/2019, DJe 04/11/2019). (g.n).

Assim, o Julgador não está obrigado a seguir as tabelas de honorários, estabelecidas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB, ao determinar o valor da remuneração devida ao defensor dativo, entretanto, nesta hipótese se faz necessária a majoração, diante do trabalho desempenhado pelo causídico recorrente, o grau de zelo do profissional, que inclusive interpôs recurso que foi provido (Autos no 1018651-22.2019.8.11.0000), e também o tempo exigido, uma vez que a demanda tramita há aproximadamente 5 (cinco) anos.

Logo, a reforma da sentença para majorar os honorários se revela adequada, no entanto, com base nas premissas acima, entendo que o valor de 5 (cinco) URH se mostra proporcional e razoável.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar os honorários para 5 (cinco) URH.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024